Tribunal: TJPA
Processo: 0003525-02.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-16

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÃÃO DE MENOR. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÃNCIA DE MOTIVAÃÃO. VIOLAÃÃO AO ART. 93, IX DA CONSTITUIÃÃO FEDERAL. OCORRÃNCIA. 1. O art. 381, III, do CÃ3digo de Processo Penal prevÃª expressamente que o Magistrado, ao prolatar a sentenÃ§a, seja ela condenatÃ3ria ou absolutÃ3ria, deverÃ¡ apresentar os fundamentos do seu convencimento, uma vez que Ã© o cerne e parte essencial da sentenÃ§a.2. No caso, o juiz de origem nÃ£o fundamentou as razÃμes pelas quais concluÃa pela condenaÃ§Ã£o do apelante, limitando-se a aduzir que os elementos de prova carreados aos autos sÃ£o suficientes e induvidosos para uma condenaÃ§Ã£o.3. A sentenÃ§a, da forma como foi proferida, ofende ao direito fundamental Ã motivaÃ§Ã£o das decisÃμes judiciais previsto no art. 93, inciso IX, da ConstituiÃ§Ã£o Federal, devendo ser desconstituÃda para que outra seja prolatada, com a devida fundamentaÃ§Ã£o.4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003525-02.2011.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (1ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI)
APELANTE: ROMUALDO BARBOSA DE ANDRADE
REPRESENTANTE: BRUNO SILVA NUNES MORAES - Defensor Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA.
1. O art. 381, III, do Código de Processo Penal prevê expressamente que o Magistrado, ao prolatar a sentença, seja ela condenatória ou absolutória, deverá apresentar os fundamentos do seu convencimento, uma vez que é o cerne e parte essencial da sentença.
2. No caso, o juiz de origem não fundamentou as razões pelas quais concluía pela condenação do apelante, limitando-se a aduzir que os elementos de prova carreados aos autos são suficientes e induvidosos para uma condenação.
3. A sentença, da forma como foi proferida, ofende ao direito fundamental à motivação das decisões judiciais previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, devendo ser desconstituída para que outra seja prolatada, com a devida fundamentação.
4.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
ACORDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 37ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias seis a quatorze do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por ROMUALDO BARBOSA DE ANDRADE, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que lhe aplicou a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de multa equivalente a 30 (trinta) dias-multa, após condená-lo pelo delito do art. 157 §2º, incisos I e II, e art. 244-B da Lei 8.069/1990.

Consta da denúncia que, na tarde do dia 07 de março de 2011, por volta das 17h, a vítima Naiara Coelho Pedrosa estava conduzindo sua bicicleta juntamente com sua irmã, quando foram abordadas pelo ora recorrente, acompanhado de um adolescente, ambos portando facas, que lhes renderam e, mediante grave ameaça, subtraíram seu celular e sua bicicleta.

Após diligências, a polícia conseguiu identificar e localizar o indigitado e o adolescente, conduzindo-os para a delegacia, onde confessaram o delito.

A denúncia foi recebida em 23/05/2011 (fls. 68/70).

Após regular instrução, o juízo a quo condenou o recorrente na forma antes deduzida (sentença às fls. 181/182).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 186 e 190/196) onde pede:

1 - Preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de motivação e consequente violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, requerendo que os autos sejam devolvidos ao juízo de origem para que outra sentença seja prolatada;

2 - Alternativamente, sua absolvição, sob os argumentos de insuficiência de provas de autoria e
in dubio pro reo
;

3 - Alternativamente, a reforma da decisão para a aplicação da
novatio legis em mellius
que decotou a majorante da arma branca.

Em contrarrazões, o dominus litis manifestou-se pelo
provimento
do recurso, para que seja anulada a sentença, por ausência de fundamentação e ofensa à preceito Constitucional (fls. 198/201).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e
provimento
do recurso, para que seja anulada a sentença, por ausência de fundamentação e ofensa à preceito Constitucional e Processual Penal (fls. 207/208).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 18/10/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
1 - DA NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A defesa pleiteia a nulidade da sentença, por ausência de motivação e consequente violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, requerendo que os autos sejam devolvidos ao juízo de origem para que outra sentença seja prolatada.

Tenho que lhe assiste razão.

A sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, foi prolatada nos seguintes termos:
¿(...) Da autoria e responsabilidade penal (materialidade, autoria e ausência de causa de isenção da pena ou exclusão do crime).
Os elementos de prova, aos autos carreados, são, para o que se requer nesta fase suficientes, induvidosos ou seguros.
Pelos elementos colhidos, há como se ter certeza com a qual, possível e imperioso condenar. (...)¿.

Esse é o inteiro teor da fundamentação apresentada pelo juízo para condenar o recorrente, passando, em seguida, ao dispositivo e à dosimetria da pena.

Não é possível saber, sequer, se o magistrado condenou o recorrente pelos dois delitos capitulados (roubo e corrupção de menor), uma vez que, além da ausência de fundamentação, realizou apenas uma dosimetria, que parece ser referente ao delito de roubo majorado.

Como se vê, não houve fundamentação mínima na decisão. Não se sabe quais razões levaram o juízo de primeiro grau a concluir pela condenação.

Não por acaso, o próprio
dominus litis
, chancelado pelo
custos legis
, manifestou-se pelo provimento do recurso, ambos em razão de nulidade decorrente da ausência de fundamentação da sentença.

Como é cediço, não é possível que o juízo de origem deixe de apresentar a fundamentação adequada e pertinente no que toca aos elementos dos autos que fizeram concluir pela condenação do apelante, o fazendo somente por achar que tem certeza que o acusado praticou o delito pelo qual foi denunciado.

Com efeito, o art. 381 do Código de Processo Penal prevê, expressamente, em seu inciso III, que o magistrado deverá indicar os motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão condenatória, o que, diga-se, não foi o caso dos autos ora em análise.

Desse modo, tendo em vista que a decisão do juízo de origem não fundamentou as razões pelas quais concluiu pela condenação, deve ser desconstituída, por violação manifesta ao direito fundamental de motivação das decisões judiciais, prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, respectivamente:
¿(...) 2. A imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais mereceu destaque na Constituição Federal, constando expressamente do inciso IX do artigo 93, justificando-se na medida em que só é possível o seu controle ou impugnação se as razões que as justificaram forem devidamente apresentadas. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, Rel. Jorge Mussi, AgRg no HC 545342/SP, DJe 05/03/2020)
¿(...) A decisão judicial, conforme o direito fundamental individual (fora dos catálogos dos direitos fundamentais - art. 5º, § 2º, CF) do art. 93, IX, deve ser fundamentada. A ausência de fundamentação torna a decisão inválida, daí a necessidade de desconstituição da sentença para que outra seja proferida, que examine o mérito, a despeito do pedido de absolvição promovida pelo órgão da acusação originário. APELAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CONHECIDA. PROVIMENTO PARCIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA.¿ (Apelação Crime, Nº 700062376702, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diógenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 10/08/2016)

Ausente fundamentação idônea acerca dos motivos que levaram o juízo a concluir pela condenação do recorrente, é caso de acolher o pedido da defesa e desconstituir a sentença que lhe condenou, por evidente afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Diante do exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe
dou provimento
, para anular a sentença guerreada, devendo outra ser proferida, com a devida motivação, restando prejudicados os pedidos alternativos da defesa, tudo conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 14 de dezembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
LC